Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
O exame prefacial dos autos indica a existência de ações correlatas referentes à substrato fático relacionado aos autos onde se oportunizou ao órgão ministerial a manifestação como fiscal da ordem jurídica (ID 41951835 – pág. 60 e seguintes). A fim de evitar eventuais nulidades, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após o prazo legal, com ou sem manifestação do órgão ministerial em segunda instância, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora